Tribunal: TJES
Processo: 5009164-57.2023.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009164-57.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BEATRIZ DUARTE VENANCIO BATISTA e outros

PARTE RE: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEDRO ANTONIO VITALI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPLETIVO – MENOR DE DEZOITO ANOS – TEMA 1.127 DO C. STJ – DECISÃO PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – SENTENÇA MANTIDA.

1. o C. STJ, no bojo do Tema 1.127, estabeleceu que o menor de dezoito anos não pode se submeter ao exame da educação de jovens e adultos (EJA) para obter certificado de conclusão do ensino médio e, assim, poder entrar mais cedo no nível superior.

2. Entretanto, no bojo do citado julgado, os seus efeitos foram modulados para
“
manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão”
, sendo que a publicação do julgado se deu em 13/06/2024.

3. Na espécie, verifico que a decisão que deferiu a liminar vindicada pela impetrante fora proferida em 06/12/2023, ou seja, antes de publicado o acórdão, devendo, então, a sentença ser confirmada neste grau recursal.

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado por
BEATRIZ DUARTE VENANCIO BATISTA
contra ato perpetrado pelo
Diretor do CEEJA – Pedro Antônio Vitali,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora viabilize a matrícula da impetrante no curso supletivo.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela confirmação da r. sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5009164-57.2023.8.08.0014

PARTES: BEATRIZ DUARTE VENANCIO BATISTA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado por
BEATRIZ DUARTE VENANCIO BATISTA
contra ato perpetrado pelo
Diretor do CEEJA – Pedro Antônio Vitali,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora viabilize a matrícula da impetrante no curso supletivo.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela confirmação da r. sentença.

Acerca do tema em análise, o C. STJ, no bojo do Tema 1.127, estabeleceu que o menor de dezoito anos não pode se submeter ao exame da educação de jovens e adultos (EJA) para obter certificado de conclusão do ensino médio e, assim, poder entrar mais cedo no nível superior.

Entretanto, no bojo do citado julgado, os seus efeitos foram modulados para
“
manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão”
,
sendo que a publicação do julgado se deu em 13/06/2024.

Na espécie, verifico que a decisão que deferiu a liminar vindicada pela impetrante fora proferida em 06/12/2023, ou seja, antes de publicado o acórdão, devendo, então, a sentença ser confirmada neste grau recursal.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões